Tribunal: TJSP
Processo: 1001092-57.2019.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE CATIGUÁ - Pretensão à reintegração ao cargo público em que se aposentou pelo RGPS, com pagamento dos vencimentos que deixaram de ser pagos - Impossibilidade - Legislação municipal que prevê a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público - Município que não possui RPPS, contribuindo seus servidores com o RGPS - Pretensa reintegração ao mesmo cargo

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE CATIGUÁ - Pretensão à reintegração ao cargo público em que se aposentou pelo RGPS, com pagamento dos vencimentos que deixaram de ser pagos - Impossibilidade - Legislação municipal que prevê a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público - Município que não possui RPPS, contribuindo seus servidores com o RGPS - Pretensa reintegração ao mesmo cargo público em que aposentou a autora, sem prévio concurso público - Impossibilidade de acúmulo de proventos e vencimentos em razão do mesmo cargo público - Precedentes do C. STF - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001092-57.2019.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é apelante SILVANA
SERAFIM
ALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE CATIGUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001092-57.2019.8.26.0607 -Voto no 31580 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1001092-57.2019.8.26.0607
APTE. : SILVANA SERAFIM ALVES
APDO. : MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
COMARCA: TABAPUÃ - VARA ÚNICA
JUÍZA : PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
VOTO No: 31580
EMENTA - SERVIDORA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE
CATIGUÁ - Pretensão à reintegração ao cargo público em
que se aposentou pelo RGPS, com pagamento dos
vencimentos que deixaram de ser pagos - Impossibilidade -
Legislação municipal que prevê a aposentadoria como
hipótese de vacância do cargo público - Município que não
possui RPPS, contribuindo seus servidores com o RGPS -
Pretensa reintegração ao mesmo cargo público em que
aposentou a autora, sem prévio concurso público -
Impossibilidade de acúmulo de proventos e vencimentos em
razão do mesmo cargo público - Precedentes do C. STF -
Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Silvana Serafim Alves em
face do Município de Catiguá, objetivando a anulação do ato administrativo
que a exonerou do serviço público, com sua reintegração ao cargo e
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais,
correspondentes aos vencimentos do período em que ficou indevidamente
afastada do exercício.
A r. sentença a fls. 189/203, de relatório adotado, julgou-
a improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00, por equidade,
observada a gratuidade judiciária.
Inconformada, a autora recorre, sustentando, em
síntese, que a legislação municipal se refere aos servidores aposentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001092-57.2019.8.26.0607 -Voto no 31580 - D
3
pelo RPPS, não sendo este o seu caso; a Constituição Federal e a Lei no
8.213/91 não vedam o recebimento de proventos e salários, ressalvada a
hipótese de aposentadoria por invalidez. Colaciona jurisprudência (fls.
205/212).
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Decorreu o prazo in albis sem contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deu parecer pelo
não provimento do recurso (fls. 225/228).
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.
Pretende a autora ser reintegrada ao mesmo cargo
público municipal em que se aposentou pelo RGPS, com pagamento dos
vencimentos que deixou de perceber.
A LM no 989/81 prevê a aposentadoria como causa de
vacância do cargo público, em seu art. 97, VI (fls. 36), e o Município réu não
possui RPPS, como afirma a própria apelante.
Não se ignora que esta Câmara possui entendimento
firmado no sentido de que não há óbice constitucional ao recebimento de
proventos pelo RGPS pelo exercício de outra atividade e vencimentos pelo
exercício de cargo público, de forma que, via de regra, a aposentação pelo
RGPS não importa automática exoneração do serviço público.
Todavia, devem ser analisadas as particularidades do
presente caso, quais sejam, o Município réu não possui RPPS, contribuindo
seus servidores ao RGPS; a legislação municipal prevê a aposentadoria
como hipótese de vacância; a autora se aposentou no cargo público ao qual
pretende, agora, ser reintegrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001092-57.2019.8.26.0607 -Voto no 31580 - D
4
E o C. Supremo Tribunal Federal entende não ser
possível a reintegração ao cargo público nessas hipóteses:
Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE
VAZANTE.
AUSÊNCIA
DE
REGIME
PRÓPRIO
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA
DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE
DE
REINTEGRAÇÃO
AO
MESMO
CARGO
PARA
ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE
DECORRENTES.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e
prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público
municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo
no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a
remuneração dele decorrentes. II
Majorada a verba
honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, observados os limites legais. III Agravo regimental
a que se nega provimento. (RE 1246309 AgR, Relator(a):
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG
30-03-2020 PUBLIC 31-03-2020)
Ementa:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE
PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA.
HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A
LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO
AO
CARGO,
AO
FUNDAMENTO
DE
QUE
A
APOSENTADORIA
PELO
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSS É CUMULÁVEL COM OS
VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001092-57.2019.8.26.0607 -Voto no 31580 - D
5
AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA,
SEM
APROVAÇÃO
EM
CONCURSO
PÚBLICO.
1.
Panorama de fato do caso: - servidor municipal ocupa cargo
público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante
o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município
não possui regime próprio de previdência; - a legislação
municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância
do cargo público, o que determina o afastamento do servidor
dos quadros da Administração; - o servidor propõe ação
judicial, postulando a reintegração ao cargo mesmo depois
de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a
percepção simultânea de vencimentos de cargo público com
proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de
Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se
pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade
federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a
aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode,
sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser
reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com
efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a
vedação de acumulação de proventos com vencimentos de
cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável
necessidade do concurso público para o provimento do cargo
público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em
análise, o servidor municipal intenta ser reintegrado no
mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a
certame público, o que contraria a jurisprudência do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. PRECEDENTES DE
AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
RE
1063705
AgR-segundo,
Relator(a):
RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020,
DJe 05-06-2020; RE 1238957 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ
FUX,
Primeira
Turma,
julgado
em
04/05/2020,
DJe
22-05-2020 5. Agravo Interno provido, de modo a conhecer
do Recurso Extraordinário com Agravo e, desde logo, dar-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001092-57.2019.8.26.0607 -Voto no 31580 - D
6
provimento, para julgar improcedente o pedido inicial. (ARE
1250903 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239
DIVULG 29-09-2020 PUBLIC 30-09-2020)
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA
PELO
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL

RGPS
EM
RAZÃO
DO
EXERCÍCIO
DO
CARGO.
AUSÊNCIA
DE
REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGISLAÇÃO DO
ENTE
FEDERATIVO
QUE
ESTABELECE
A
APOSENTADORIA
COMO
CAUSA
DE
VACÂNCIA.
MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM
PRESTAÇÃO
DE
NOVO
CONCURSO
PÚBLICO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE
PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS
NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS
ACUMULÁVEIS
NA
ATIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROVIDOS,
COM
EXCEPCIONAIS
EFEITOS
INFRINGENTES,
PARA
DESPROVER
O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 1221999 AgR-ED,
Relator(a):
LUIZ
FUX,
Primeira
Turma,
julgado
em
16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG
17-09-2020 PUBLIC 18-09-2020)
Como bem explanou o Min. Alexandre de Moraes no
julgamento do ARE 1.238.065, em 18/10/19:
"...
Entretanto, parece-me que o quadro descrito apresenta
peculiaridades que afastam a incidência dos sobreditos entendimentos de nossa
CORTE. Conforme preconiza a citada jurisprudência, realmente não há qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001092-57.2019.8.26.0607 -Voto no 31580 - D
7
problema em que alguém ocupe um cargo público e, simultaneamente, receba
proventos de aposentadoria obtida pelo exercício de outra atividade. Mas, neste
caso concreto, e naqueles muitos outros, praticamente idênticos, tem-se um
quadro insólito: - o servidor ocupa um cargo público; - não está vinculado a
regime próprio de Previdência; - ao reunir os requisitos para se aposentar,
apresenta o respectivo pedido ao INSS; - aposentado, manifesta intenção de
voltar a ocupar o mesmo cargo público. Com a devida vênia, o acesso aos
cargos públicos rege-se pela Constituição e pelo Estatuto de cada unidade
federativa. Estabelecido pelo legislador municipal que a aposentadoria é
causa de vacância, não há como tolerar o reingresso do servidor ao mesmo
cargo, sem prestar novo concurso público. Não se desconhece que esta
CORTE tem reiteradamente admitido a cumulação de proventos de aposentadoria
pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS com a percepção de vencimentos
de cargo, emprego ou função pública. Todavia, essa histórica jurisprudência jamais
teve como pano de fundo a hipótese de fato retratada nesta nova leva de casos,
como o ora analisado. Enfim, cumpre definir, aqui, se o servidor que ocupava cargo
na administração municipal pode a ele ser reintegrado depois de se aposentar, sem
prestar novo concurso público e à revelia da legislação municipal que estabelece a
aposentadoria como causa de vacância do cargo. Penso que tal prática é
inconstitucional. A Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos
de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da CARTA MAGNA,
cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição). Além disso,
a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que
a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar
de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela
Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO).
..." (g.n.).
Ou seja, o que a autora pretende é o acúmulo de
proventos e vencimentos decorrentes do exercício do mesmo cargo, o que,
todavia, não é admitido. A pretensão esbarra, ademais, na exigência
constitucional de prévia aprovação em concurso público para a investidura
em cargo público (art. 37, II, da CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001092-57.2019.8.26.0607 -Voto no 31580 - D
8
E nem mesmo o fato de ela ter permanecido no
exercício de suas funções por certo período após sua aposentação não
conduz à procedência da ação, pois a posterior exoneração decorreu do
poder de autotutela do ente.
Portanto, era mesmo caso de improcedência da ação,
pelo que fica mantida a r. sentença.
Majoro os honorários advocatícios em R$ 400,00,
totalizando R$ 1.200,00, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observada a
gratuidade judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI

Relator